Tribunal: STF
Processo: ARE 1464277
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. PARANAPREVIDÊNCIA formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 26) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Colho da ementa desse julgado os seguintes trechos:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE FILHA UNIVERSITÁRIA – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS ANTERIORMENTE À MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SOBRE A MATÉRIA – DIREITO ADQUIRIDO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA N. 905 – DECISÃO MODIFICADA, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    [...]



    4. In casu, tendo a Autora, antes da revogação da alínea ‘c’ do inciso II do art. 42 da Lei Estadual n. 12.398/1998, alcançados os pressupostos necessários para receber a pensão por morte na condição de filha universitária – mesmo que concomitante e conjuntamente ao preenchimento dos requisitos desse mesmo benefício, mas na qualidade de filha menor de 21 anos (art. 42, II, ‘a’, Lei Estadual n. 12.398/1998) –, poderia ela, desde então, optar por qual motivo auferiria sua pensão, mostrando-se, no caso concreto, constituído o direito adquirido, a autorizar a ultratividade do ato normativo revogado.



    [...]



    7. Recurso de apelação cível conhecido e provido. 



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais, principalmente o disposto no § 4º do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019, por ter deferido, à parte recorrida, a percepção de pensão por morte na condição de filha universitária menor de 25 (vinte e cinco) anos do de cujus.



    Pontua, nesse contexto, que “as regras e tipos de pensionamentos dos RPPS devem ser os mesmos dos previstos ao RGPS, sendo que conceder após a edição da EC 103/19 benefício previdenciário a filho universitário, acabou por negar vigência as disposições constitucionais e conceder benefício sem que exista previsão legal para tanto” (eDOC 26, fl. 8).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do 1º Vice-Presidente do TJPR (eDOC 30), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 32), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, Tribunal estadual, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, notadamente para conceder a pensão por morte, à recorrida, na condição de filha universitária menor de 25 (vinte e cinco) anos, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n. 12.398/1998).



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.089.362, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.389.199 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; e no ARE 1.023.960 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte. Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Pernambuco. Filho universitário menor de 25 anos. Aquisição da condição de beneficiário antes da alteração da lei de regência. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente